Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESOLUÇÃO 3.694/2009. BANCO CENTRAL DO BRASIL. ART. 1o. DISTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Para furtar-se à responsabilidade que lhe é atribuída, deve o fornecedor demonstrar a ausência de defeitos nos serviços prestados, ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos moldes do art. 14, § 3o, da Lei 8.078/90.
3. Caso as partes, nos termos do art. 1o da Resolução 3.694/2009 do Banco Central do Brasil (BACEN), preceptivo assecuratório do exercício do direito de cancelamento tempestivo de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, formalizem regular distrato, incumbe ao credor fazer cessar, logo após a devolução, em tempo hábil, por iniciativa do devedor, dos valores outrora outorgados, os descontos no holerite do consumidor.
4. Preenchidos os requisitos legais, é medida de rigor a devolução em dobro de quantia indevidamente exigida do correntista por instituição bancária, por força dos ditames do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A insistência da instituição financeira ré na persecução de adimplemento de ajuste desfeito, mediante a intervenção do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON-DF), importa no reconhecimento da existência de ofensa aos direitos da personalidade do mutuário, afigurando-se razoável o arbitramento de reprimenda a título de danos morais.
6. Recurso não provido.